Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NÃO APRECIAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de reparação de danos referente à defeito de fabricação de uma bicicleta adquirida junto à parte ré, na qual a parte autora pleiteou no mérito a condenação do requerido a restituir o valor pago de R$ 18.500,00 e pagamento de danos morais de R$ 8.000,00, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedente para resolver o contrato e determinar que a requerida devolva a quantia paga, corrigida monetariamente. O pedido de danos morais não foi acolhido.
2. Consta dos autos que o autor adquiriu uma bicicleta (BIC 700 SPZ SHIV SPORT VERM G) em 04/03/2021 e, em 15/03/2022, o produto apresentou rachaduras e estufamento no quadro de carbono. Posteriormente, em 31/03/2022 o autor procurou o requerido para que fosse prestada a devida assistência técnica, ocasião em que o objeto foi encaminhado para sede da empresa a qual, após mais de 60 dias, encaminhou um e-mail ao requerente para procurar a loja onde comprou a bicicleta para saber o resultado da análise da garantia. Ao contatar a autorizada, esta lhe informou que a fabricante negou a garantia do produto alegando que o que causou o dano foi “corrosão” no quadro de carbono da bicicleta, provavelmente ocasionado por suor. Alega, ainda, que realizou 4 (quatro) revisões preventivas e nunca foi informado qualquer alteração em peças e componentes que pudessem ocasionar problemas na estrutura e consequentemente afetar a garantia do produto. Por fim, narra que, após a realização do laudo pericial, constatou que a real causa do problema no quadro é defeito na pintura.
3. O Requerido apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (IDs n° 44850266 e n° 44850267). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 44850270).
4. A parte ré, em suas razões, requereu o recebimento do recurso no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, para posterior remessa a este colegiado, porém, o pedido não foi apreciado pela primeira instância. Preliminarmente, alega a incompetência do Juizado Especial para causa, diante da necessidade de realização de perícia técnica, e cerceamento de defesa do juízo a quo, o qual valorou a prova juntada pelo autor e ignorou o parecer técnico produzido pela recorrente, sem qualquer justificativa, violando o princípio da isonomia, e que, se pairasse dúvidas daquele juízo, o feito deveria ter sido extinto para tramitar na vara comum a fim de viabilizar a elaboração de prova pericial. Aduziu que o produto estava fora da garantia, pois o defeito na bicicleta foi gerado por fatores externos (acúmulo de areia e corrosão).
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, pois a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte requerente.
6. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de incompetência - necessidade de perícia técnica. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais.
8. Também não merece prosperar o alegado de cerceamento de defesa face a não valoração da prova produzida pela parte ré. No caso concreto, o recorrente afirma que o juízo de origem julgou a causa de forma parcial, pois teria levado em consideração apenas as provas produzidas pelo autor, ignorando o parecer técnico do requerido, o que não se demonstra nos autos. Na Sentença de ID n° 44850260, no tópico “das preliminares”, ao apreciar a incompetência do juízo, já se constata que o juiz analisou todos os documentos trazidos aos autos, pois reputou desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que “ambas as partes realizaram avaliações técnicas independentes”. Não só por isso, observa-se que o magistrado fundamentou sua decisão em conjunto com todas as provas, rebatendo a alegação trazida no laudo técnico da parte ré de ausência de manutenção adequada do produto, uma vez que a parte autora provou que fez as manutenções de forma regular. Ademais, a ausência de citação do “ID” do laudo produzido pela recorrente ou a reserva de um parágrafo próprio para discorrer sobre a mencionada prova, não são capazes de justificar a alegação de possível julgamento parcial, em especial pelo fato de que, no contexto da fundamentação, o juiz a quo cita todas as teses levantadas, afastando, assim, qualquer hipótese de aplicação do artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil. Preliminar Rejeitada.
9. Superada as preliminares levantadas, passo a análise dos demais questionamentos.
10. O Código Consumerista, em seu artigo 18, dispõe que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Portanto, a ré é responsável solidariamente pelos defeitos apresentados no produto.
11. O produto em questão é uma bicicleta de alto padrão e vultoso valor. O autor juntou aos autos a nota fiscal datada em 04/02/2021 (ID n° 44850226), fotografias do local onde aparece a avaria, o termo de garantia (ID n° 44850232) e laudo técnico particular (ID n° 44850225). Em contestação, a parte ré colacionou aos autos relatório técnico (ID n° 44850254) e termo de garantia.
12. Em seu recurso, a parte ré também afirma que o produto estava fora da garantia, pois o defeito na bicicleta foi gerado por fatores externos (acúmulo de areia e corrosão). O laudo, por ele trazido, sustenta a tese de que o quadro apresenta um grau já bastante avançado de corrosão e acúmulo de areia, mostrando que a bicicleta não passou pelas manutenções adequadas. Afirma que o produto corrosivo presente no quadro é o causador da dilatação que expande o copo do central e descola a peça do carbono. Expôs, ainda, que a corrosão e a manutenção inadequada anulam a garantia. Ademais, ao final, o responsável pela elaboração do laudo afirma que encaminhou foto para comprovar o seu alegado, o que não foi colacionado aos autos pela parte ré. Afirmo, desde já, que a ausência da foto não retira a força probante do laudo produzido pelo especialista, mas corroboraria com sua tese levantada. Em contrapartida, o laudo técnico juntado pela parte autora vai descrevendo os fatos e os demonstrando com as imagens do produto, trazendo clareza para sua fundamentação.
13. O recorrente afirma, ainda, no item 17 do recurso, que “o último recibo comprovando que houve a revisão geral da bicicleta foi de dezembro de 2021, não sendo possível verificar se o recorrido persistiu realizando as revisões de sua bicicleta (...)”. Nesse ponto, basta caminhar na linha do tempo. A bicicleta foi adquirida no dia 04/03/2021, sendo que a primeira manutenção foi dia 02/06/2021, a segunda em 09/09/2021, a terceira no dia 15/12/2021, e, em 31/03/2022, o defeito apareceu, fazendo com que o autor procurasse a assistência técnica. Assim, acertada foi a sentença ao afastar a afirmação de ausência de manutenção do produto.
14. Outrossim, sabe-se que o vício oculto é o defeito que não é possível identificar facilmente, normalmente é imperceptível num primeiro momento, ou ainda, só é descoberto após algum tempo da compra do bem durável. No caso, em que pese a parte ré ter afirmado que o produto estava fora da garantia por fatores externos, mau uso ou ausência de manutenção, baseado no laudo acostado, observa-se que a análise de todas as provas e fundamentações trazidas aos autos faz com que a responsabilidade do fornecedor não seja afastada, ficando configurado o vício do produto.
15. Não sendo sanado o vício, o consumidor pode requerer a substituição do produto, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, in verbis: “ Art. 18. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.
16. Assim, irreparável a sentença que determinou a restituição da quantia paga.
17. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença, mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, este fixado em 10% sobre o valor da condenação.
19. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.